Tribunal: STF
Processo: HC 251542
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 159 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/19890. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.373.985, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 159 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público “para acrescer a condenação pelo crime de corrupção de menor a todos os acusados (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90), e exasperar a pena-base do réu Emerson em razão de seus maus antecedentes”, nos termos do seguinte acórdão:



    “1. Apelações criminais - Extorsão mediante sequestro. 2. Preliminar de nulidade pelas provas obtidas por rastreamentos das linhas telefônicas - Não acolhimento. Procedimento realizado em conformidade com o ordenamento jurídico. 3. Pedido de liberdade provisória durante a tramitação do recurso - Solicitação prejudicada em razão de já ocorrer o julgamento da apelação. 4. Materialidade delitiva e autoria devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela perícia, pela prova documental e pela prova oral. 5. Relevante contribuição dos acusados para a prática da extorsão mediante sequestro Não acolhimento da tese de participação de menor importância. 6. Crime de corrupção de menor - Delito formal -Configuração que independe da prova da efetiva corrupção do menor - Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Penas estabelecidas dentro dos limites legais, justificadamente e com razoabilidade - Possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos. 8. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional mais brando à vista do quantum da pena. 9. Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial provido para acrescer a condenação pelo crime de corrupção de menor a todos os acusados (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90), e exasperar a pena-base do réu Emerson em razão de seus maus antecedentes.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    A defesa ainda interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Contra esse decisum, foram opostos embargos de declaração e interposto agravo interno, os quais foram apreciados na mesma decisão, a qual “[rejeitou] os embargos de declaração” e, quanto à petição de agravo, consignou que “não é possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada, às fls. 2.292-2.337, contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada”. 



    Ainda irresignada, a defesa peticionou requerendo a “ratificação do agravo regimental de fls. 2.292-2.337” e o STJ registrou ser “inviável a revisitação do que ficou decidido na referida decisão”. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que “o agravo interno de fls. 2292/2337, devidamente protocolado, não foi examinado pelo C. STJ” e, desta forma, “não houve exaurimento e exames de todos os recursos adequados e próprios, ou seja, o agravo interno não foi examinado, não havendo trânsito em julgado”. Arrazoa que “a negativa ao direito de apreciação de recursos pode resultar em violação do Devido Processo Legal, comprometendo a liberdade e direitos fundamentais do agravante, bem como Insegurança Jurídica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em assim sendo, em defesa e cumprimento aos mandamentos da Lei, haverá de ser concedido recebimento, processamento e provimento ao habeas corpus com medida liminar para suspender o trânsito em julgado até que o agravo interno seja julgado, determinando a nulidade dos atos processuais. 



    Trata-se de transgressão aos Princípios Constitucionais Penais. 



    No mais, a proteção a esses princípios garante que todos tenham acesso à Justiça e que as decisões judiciais sejam justas e fundamentadas. Enfim, houve transgressão ao princípio constitucional penal da fundamentação de todas as decisões, bem como do direito ao exame do agravo interno, portanto, prejudicial ao paciente e sua defesa, deste modo, aos termos do artigo 93, inciso IX da CF/88 e demais artigos, leis, disposições, maiormente princípios constitucionais aplicáveis à espécie, requer deferimento da liminar, inclusive com exame de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Conforme asseverado na decisão ora agravada, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente o óbice das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, utilizado pela Corte de origem para obstar a admissão do apelo nobre, não bastando, para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência dos referidos enunciados sumulares. 



    No caso, deveria ele demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando os fatos que foram, segundo alega, devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não aconteceu. 



    Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia. [...]”



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão proferida no na PET no Agravo em Recurso Especial, verbis:



     



    “1. Trata-se de petição (fl. 2.349), onde o ora requerente apresenta "ratificação do agravo regimental de fls. 2.292-2.337". 



    2. Com efeito, na decisão de fls. 2.339-2.341, o referido agravo regimental não foi conhecido, nos seguintes termos (fls. 2.340-2.341): 



    Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada, às fls. 2.292-2.337, contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada. Assim, inviável a revisitação do que ficou decidido na referida decisão. 



    3. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Vice-Presidência. [...]”



    In casu, em relação à alegada nulidade processual por ausência de apreciação do agravo interno, o Tribunal a quo consignou “não [ser] possível o conhecimento da petição sucessivamente apresentada, às fls. 2.292-2.337, contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da já consolidada preclusão consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade recursal com a interposição do primeiro recurso, ora apreciado, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente manejada. Assim, inviável a revisitação do que ficou decidido na referida decisão”.



    Com efeito, verifico que a apreciação da matéria tem por pressuposto lógico a análise em torno do rito de julgamento de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questão alheia ao direito de locomoção. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente